Tribunal: TJBA
Processo: 8182084-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182084-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: IODALIA OTACILINA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência dos pedidos formulados por IODALIA OTACILINA SANTOS em ação envolvendo a restituição de valores pagos indevidamente em contrato de plano de saúde. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao termo inicial da repetição do indébito e à ausência de manifestação sobre teses jurídicas e dispositivos legais suscitados, pleiteando a correção para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao termo inicial da restituição; (ii) estabelecer se houve omissão relevante na análise das teses jurídicas e dispositivos legais indicados pela embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Não se verifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, pois a referência ao ano de 2016 consta apenas da sentença de 1º grau, sendo superada pela fundamentação do acórdão que fixou como termo inicial da restituição o mês de novembro de 2022, em conformidade com o pedido inicial e o Tema 610/STJ.

A decisão embargada apreciou suficientemente as teses jurídicas relevantes, incluindo a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos contratos antigos, a legalidade dos reajustes financeiros, a análise da cláusula abusiva à luz do CDC, o afastamento da prescrição quanto ao período posterior a novembro/2022, e a vinculação ao Termo de Compromisso com a ANS.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão relevante, desde que o acórdão enfrente as teses centrais do litígio de forma fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A Lei nº 14.905/2024, que introduz a Taxa Selic como índice de atualização, é posterior à sentença e ao julgamento da apelação, não produzindo efeitos retroativos automáticos nem exigindo manifestação ex officio em embargos declaratórios.

O simples intuito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos se ausente vício formal na decisão embargada.

A reiterada tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão e contradição configura uso indevido dos embargos declaratórios, com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte com o conteúdo do julgado não caracteriza omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração.

Não há contradição quando o dispositivo do acórdão reflete com clareza os limites do pedido inicial e da fundamentação do voto condutor.

A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão relevante, desde que as teses jurídicas centrais tenham sido devidamente enfrentadas.

A posterior edição da Lei nº 14.905/2024 não obriga manifestação ex officio em embargos de declaração quando o julgamento ocorreu sob regime jurídico anterior.

O prequestionamento fictício previsto no art. 1.025 do CPC supre a ausência de menção expressa, desde que inexistam vícios formais no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CC, art. 406; CDC, art. 51, IV; Lei nº 14.905/2024; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01